Tribunal: TJBA
Processo: 8055881-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055881-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JORGE RAIMUNDO ARCANJO SALGUEIRO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA, RAIMUNDO TEODORO NETO IMPETRADO: JUIZ DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS – LAVAGEM DE DINHEIRO – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PRINCIPAL – PRESENTE A JUSTA CAUSA E CONFIGURADA A TIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU PARA A DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUE REVELAM A MATERIALIDADE, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E O DOLO DO ACUSADO – ORDEM DENEGADA. Caso em análise I - O paciente foi apontado como um dos investigados em um esquema que envolvia movimentações financeiras suspeitas, sendo vinculado a um grupo que movimentou aproximadamente R$ 120 milhões de reais entre os anos de 2019 e 2023. Além disso, a organização criminosa estaria envolvida com o tráfico de drogas, agiotagem e lavagem de capitais. Questões discutidas II - Pugna-se pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa e por atipicidade. Razões de decidir III - No tocante à presença de justa causa para o oferecimento da Exordial acusatória, observa-se que a denúncia está subsidiada por diversas medidas cautelares de quebra de sigilo bancário, fiscal, de medidas de busca e apreensão e depoimentos colhidos no inquérito. Nesse sentido, comprovou-se a vultosa movimentação financeira do suplicante, que é incompatível com a renda da sua profissão naquela ocasião (policial militar). Ademais, demonstrou-se o vínculo do paciente com o Órgão Gestor Mão de Obra Porto de Aratu e SSA (OGMOSA) no qual o corréu Arlisson trabalhava, revelando evidências robustas da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o que demonstra a justa causa para o recebimento da denúncia. Somam-se a isso, as transações financeiras realizadas entre as contas bancárias do paciente e de Arlisson, que é apontado na denúncia como um dos principais operadores logísticos do grupo, responsável pelo armazenamento, transporte e revenda de drogas, inclusive utilizando viaturas da Polícia Militar para tal fim. Tendo em vista que o paciente foi denunciado pelo crime de Lavagem de Dinheiro previsto no art. 1º, caput e §4º Lei 9.613/1998, os Impetrantes sustentam que há necessidade de demonstração de ciência do acusado a respeito de um crime precedente, aduzindo que “a acusação não apresenta qualquer indício ou evidência concreta de qual crime antecedente o Paciente teria supostamente praticado ou mesmo tido ciência”. Contudo, primeiro, é preciso esclarecer que o paciente era Policial Militar na época da ocorrência dos fatos e, atualmente, é Delegado de Polícia, de modo que possui grau de instrução elevado. Além disso, pelas profissões que exerceu e exerce é possível afirmar que tem conhecimento e experiência na área criminal suficientes para, no mínimo, desconfiar das propostas feitas pelo corréu Arlisson e, sobretudo, dos valores das transações realizadas. Isso porque, o corréu Arlisson, assim como o paciente, era policial militar e, no entanto, movimentava quantias em dinheiro muito superiores ao valor do soldo por ele percebido. Nesse sentido, os supostos empréstimos e negócios realizados pelo paciente em favor do referido corréu e a suposta quitação desses valores representam quantias que excedem, de forma significativa, as remunerações de ambos. Ademais, não se pode olvidar que o empréstimo de dinheiro ou a realização de negócios entre pessoas físicas ocorre com base na relação de confiança, a qual é construída a partir de um profundo conhecimento da índole e do comportamento dos interessados, de modo que é improvável, nesse momento, afirmar que o paciente, diante de todas as circunstâncias acima descritas, não tivesse noção da origem ilícita dos recursos movimentados por Arlisson. Logo, há elementos indicativos robustos de que o suplicante sabia da prática do crime de tráfico de drogas por parte do corréu Arlison, o que evidencia o dolo específico do crime de Lavagem de dinheiro. Dispositivo e Tese de Julgamento IV - Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pela denegação da ordem impetrada. Tese de julgamento: Presentes as evidências da materialidade e os indícios de autoria, somados à configuração do dolo, restam preenchidos os requisitos para a deflagração da persecução penal em face do réu. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC Nº 8055881-34.2025.8.05.0000 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8055881-34.2025.8.05.0000 da Comarca de Salvador/BA, impetrado em favor de RAIMUNDO ARCANJO SALGUEIRO DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)